Tribunal: TJSP
Processo: 2127840-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada determinou a inclusão de Malex Comercial de Peças, Acessórios e Mecânica Ltda. EPPM e LM Comercial Mecânica e Transportes Eireli nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Não comprovado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada determinou a inclusão de Malex Comercial de Peças, Acessórios e Mecânica Ltda. EPPM e LM Comercial Mecânica e Transportes Eireli nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Não comprovado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa "LM Comercial, Mecânica e Transportes Ltda."